Tribunal: TJDFT
Processo: 0721441-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721441-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CLAUDIO ROOSEVELT BRITO DA SILVA RECLAMADO: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS INTERESSADO: KEDMA LOMEU DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por CLÁUDIO ROOSEVELT BRITO DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF que aplicou em seu desfavor medidas protetivas de urgência (fls. 15/18). Alega o reclamante ser “pessoa de conduta ilibada, empregado público federal, pastor e pai de família. O Recorrente e a suposta vítima conviveram casados por mais de 26(vinte seis anos) sem nenhum histórico formal registrado de agressão física, moral ou psicológica por parte do Recorrente”. Afirma que diante da intenção da suposta vítima em se divorciar, decidiu sair de casa e levar um televisor que havia comprado com dinheiro próprio. Esclarece que ela não gostou da atitude e foi até à Delegacia registrar Ocorrência Policial. Pontua que não possui interesse em manter contato com a suposta vítima, porém, como seus pais que são idosos residem no mesmo condomínio dela, “está impedido de visitar e cuidar dos seus pais devido a ordem emanada”, uma vez que “A suposta vítima reside no bloco 03 apto 702. Enquanto os genitores do Recorrente residem no mesmo bloco, porém, no apto 902”. Argumenta que “A manutenção do decreto restritivo no que tange ao perímetro de aproximação a suposta vítima, prejudica veementemente os idosos e o Recorrente que fica impossibilitado de cuidar do seus pais”. Acrescenta que não há sequer justa causa para a instauração de ação penal, haja vista a ausência de prova da materialidade e da autoria de qualquer delito. Por fim, declara que a suposta vítima não se encontra em situação de risco. Requer, com isso, liminarmente, a revogação das medidas protetivas impostas em favor da vítima, à exceção da medida de proibição de contato. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, em 6/3/2023, foram estabelecidas em desfavor do reclamante as medidas protetivas de urgência de: a) Proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida e b) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tic-tok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social), com vigência até o trânsito em julgado da ação principal (fls. 15/18). Inconformado, o reclamante busca a revogação da medida de proibição de aproximação, uma vez que seus pais residem no mesmo condomínio em que vive a suposta vítima. Consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0703712-22.2023.8.07.0020), nota-se que o reclamante tomou ciência da decisão que estabeleceu as medidas de proteção em 07/03/2023. Segundo determina o artigo 233 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato”. Feitos esses registros, é possível constatar que o prazo recursal começou a correr em 8/3/2023 (quarta-feira) e se encerrou em 13/3/2023 (segunda-feira). Todavia, a presente Reclamação Criminal somente foi protocolada em 31/5/2023, ou seja, quando o prazo já havia terminado. Assim, o presente feito não merece seguimento, já que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal de cinco dias. Neste sentido, este Tribunal já se manifestou: 1. A Reclamação é instrumento processual a ser interposto após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do ato, conforme dispõe o art. 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Logo, a Reclamação interposta quando o prazo já havia se encerrado é manifestamente intempestiva, não preenchendo, portanto, um dos requisitos de admissibilidade. 2. Reclamação não conhecida. (Acórdão 1342871, 07051658320218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que assim não fosse, urge pontuar que nos termos do artigo 234, do Regimento Interno desta Corte, a reclamação deverá ser instruída com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, competindo ao reclamante, instruí-la adequadamente, sob pena de a ela se negar seguimento. A propósito: Art. 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput e no artigo anterior. Na hipótese dos autos, constato que a presente reclamação não veio instruída com a Comunicação de Ocorrência Policial que ensejou a fixação das medidas de proteção para a correta compreensão fática-processual a demonstrar situação capaz de conter erro de procedimento ou que, à falta de recurso específico, possa ensejar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232, RITJDFT). A par desses registros, não se perde de vista que o pedido de revogação da medida de proteção em decorrência dos pais idosos do reclamante residirem no mesmo edifício da suposta vítima não foi submetido à vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. Neste sentido, confira-se: Se a questão trazida pela defesa relativa às medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato com a ofendida (art. 22, inc. III, alíneas a e b, da Lei no 11.340/2006) não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, incabível sua análise pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1340599, 07071932420218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, considerando que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal, que não há elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do reclamante e da possível ocorrência de supressão de instância, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação Criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de junho de 2023 16:05:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora